Tribunal: TJES
Processo: 0019556-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019556-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS PAULO OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. NOVO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. QUESITO GENÉRICO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. APOIADO EM PARTE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. S
omente poderia ser considerada a conclusão dos jurados como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri. Precedente.

2. A
defesa, em plenário, sustentou a tese de legítima defesa putativa, de modo que
, longe de contrariar a prova do processo, a decisão dos jurados se ajusta a uma das versões constante nos autos.

3.
Inexiste óbice à absolvição procedida pelos jurados, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos. Precedente.

4.
Recurso ministerial conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019556-87.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS PAULO OLIVEIRA SANTOS

Advogados do(a) APELADO: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A, CARLOS BERMUDES - ES22965-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
irresignado com a Sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri de Vitória/ES (fls. 375) que, em conformidade com a decisão dos jurados, absolveu
MARCOS PAULO OLIVEIRA

SANTOS
da imputação de cometimento do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Em razões, o Ministério Público Estadual pretende a anulação do julgamento, e realização de novo júri, alegando:
(1.)
que a conclusão adotada pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e
(2.)
que
há provas d
a autoria e materialidade do crime.

A defesa, em suas contrarrazões, sustenta, em síntese, que o recurso ministerial pretende a rediscussão da matéria, em afronta à soberania do Tribunal do Júri.

Quanto ao fato,
narra a denúncia que, na noite do dia 23/05/2018, no Bairro Resistência, em Vitória, o réu se encontrou com a vítima, Uemerson Marques Cardoso, e o chamou para conversar, reservadamente, a respeito de antigas discussões familiares.

Discorre ainda que, em determinado momento, o réu retirou uma arma de fogo da cintura, e efetuou disparos contra a vítima, que faleceu, em decorrência das lesões.

No caso, verifico que a
defesa, em plenário, sustentou a tese de “legítima defesa putativa”, argumentando que
a vítima já havia ameaçado o réu, com uma arma, bem como, no dia dos fatos, durante uma discussão, a vítima Uemerson colocou a mão na cintura, e deu dois passos em direção ao apelado, que, acreditando que iria ser morto, atirou para se proteger.

Tal versão
foi parcialmente confirmada pelo depoimento das testemunhas presenciais, que relataram que réu e vítima possuíam desavenças, e que os disparos foram efetuados após uma discussão.

Amparados em tais provas, os jurados responderem positivamente ao quesito que absolveu o acusado,
a
o que se insurge o Ministério Público.

Todavia, em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a
anulação do julgamento, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios.

Destarte, diversamente do que sustentou o Órgão Ministerial, vislumbro que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constantes nos autos, qual seja, a de legítima defesa putativa, apresentada pelo réu em plenário.

Assim, não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões apresentadas, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.707.804/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.

Ademais, em relação a alegação de que houve o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime pelos jurados, ressalto que o Código de Processo Penal prevê, no art. 483, § 2º, que, na hipótese de tais quesitos serem positivos, deve ser formulado um novo quesito genérico, arguindo se o jurado absolve o réu, o que foi respondido afirmativamente, conforme Termo de Votação de Quesitos (fls. 374/375).

Deste modo, inexiste óbice à absolvição decretada pelos jurados, ainda que tenham respondido afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria, não se cogitando de decisão contraditória à prova dos autos, como já decidido pelo STJ:

(...) 1.
O quesito genérico do art. 483, III e V, § 2º - CPP, inovação da Lei 11.689, de 09/06/2008, de formulação obrigatória - depois da resposta afirmativa acerca da materialidade e da autoria -, permite ao jurado, na sua livre apreciação dos fatos da vida, optar pela absolvição do acusado em atenção do seu sentimento pessoal de justiça, pela sua íntima convicção, inclusive fora da prova dos autos, o que, concorde-se ou não em termos de política criminal, há que ser respeitado, tanto mais que lei não atrelou a resposta afirmativa a nenhuma condicionante ligada às teses da defesa manejadas no Júri.

2.
A despeito de arestos em sentido contrário, precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal afirma que quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos."
(...) (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.929.969/TO,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 20/6/2022.)

Tudo considerado, tenho que improcede a pretensão ministerial de anulação do julgamento.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.